Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO VÁLIDA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Segundo o art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

2. O ajuizamento da execução de título extrajudicial na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostra aleatório ante a previsão válida e expressa no contrato firmado entre as partes.

3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília). Maioria.